Tribunal: TJDFT
Processo: 0719755-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese trata de impugnação à decisão que não conheceu o recurso de apelação interposto pelo ora agravante em virtude da ausência de pressuposto recursal intrínseco.
2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. 2.1. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, para aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.2. Entre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto.
3. No caso em exame a apelação é inadmissível, pois não se trata do recurso adequado para impugnar a decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento da sentença. 3.1. O ato jurisdicional impugnado é uma decisão interlocutória e assim foi corretamente designado pelo Juízo singular.
4. O princípio da fungibilidade recursal não tem aplicabilidade nos casos em que a parte recorrente interpõe apelação claramente inadmissível, diante da ocorrência de erro inescusável.
5. Convém ressaltar que o princípio da unirrecorribilidade está ligado ao pressuposto recursal da admissibilidade e enuncia que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, ressalvadas algumas exceções não aplicáveis ao caso ora em exame.
6. Na hipótese de ser o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, por meio de julgamento unânime, o agravante deve ser condenado ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes da regra prevista no art. 1021 do CPC.
7. Agravo interno conhecido e desprovido.